Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-82.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-82.2022.8.14.0035

APELANTE: RONEI DE LIMA BRELAZ

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800242-82.2022.8.14.0035
RECORRENTE: RONEI DE LIMA BRELAZ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DE CARGO SEM REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal demitido após regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado pelo Município de Óbidos, em razão do exercício do cargo de biólogo sem registro no Conselho Regional de Biologia (CRBio-06), requisito expresso no edital do concurso público. O autor sustentou nulidades no PAD, desproporcionalidade da penalidade e ausência de dolo. Requereu a anulação do ato demissório, reintegração ao cargo, pagamento de valores atrasados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar em razão de suposto desvio de finalidade e violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade do ato de demissão do servidor público pela ausência de registro profissional à época da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública apura infrações funcionais por meio de processo administrativo disciplinar, sendo-lhe vedado manter servidor investido em cargo cuja habilitação legal inexiste, nos termos da legislação de regência e do edital do concurso.

O PAD respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido reaberto para garantir a ciência do servidor quanto ao julgamento, inexistindo qualquer vício formal ou cerceamento de defesa.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, não sendo possível ao Judiciário interferir no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da sanção aplicada.

A penalidade de demissão, diante da gravidade da conduta e da permanência por quase dez anos no cargo sem registro profissional obrigatório, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, segundo precedentes do STJ.

A obtenção tardia do registro no conselho de classe não convalida a investidura originária irregular e não impede a responsabilização disciplinar do servidor por ter assumido e exercido o cargo sem habilitação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro profissional exigido em edital, à época da posse, configura vício insanável que legitima a aplicação da penalidade de demissão após regular processo administrativo disciplinar.

O Poder Judiciário pode verificar a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo disciplinar, mas não lhe compete adentrar no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; Lei nº 6.684/1979; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §2º (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 24.129, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 27/04/2012; STJ, RMS 36.325/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2013; STJ, MS 14.253/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/09/2011.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONEI DE LIMA BRELAZ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar com Pedido de Reintegração ao Serviço Público, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, RONEI DE LIMA BRELAZ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após sua aprovação em concurso público para o cargo de biólogo, foi nomeado e empossado por meio do Decreto Municipal nº 299, de 02 de março de 2009. No entanto, foi surpreendido com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão, sob alegação de que, à época da posse, não detinha o necessário registro no Conselho Regional de Biologia (CRBio-06), requisito essencial para o exercício do cargo.

Defendeu que o PAD teria perdido seu objeto, visto que obteve posteriormente o referido registro, e sustentou que a penalidade aplicada foi desproporcional e eivada de desvio de finalidade. Ao final, requereu a anulação da demissão, sua reintegração ao cargo e o pagamento dos salários vencidos, além de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENO o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustentoua nulidade do PAD por desvio de finalidade, ausência de má-fé ou dolo, e erro da própria Administração, que, ao invés de eliminá-lo do certame por ausência do registro, optou por nomeá-lo.

Argumentou que sua conduta não se amolda aos atos de improbidade administrativa tipificados pela Lei nº 8.429/92, sobretudo após a nova redação promovida pela Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico.

Pugnou pela reforma da sentença, com a consequente anulação do ato de demissão e sua reintegração ao cargo, com o pagamento dos valores vencidos e danos morais.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS defendeu a manutenção da sentença, destacando a inexistência de vícios no PAD, a legalidade da penalidade de demissão aplicada ao servidor que ingressou no cargo sem o registro exigido em edital.

Ressaltou que a obtenção do registro após o início do PAD não elide a ilegalidade da investidura e que a Administração agiu conforme os princípios da legalidade, moralidade e supremacia do interesse público. Argumentou, ainda, que o prazo decadencial não se aplica ao caso, pois o ato de nomeação estava eivado de vício insanável. Ao final, requereu o desprovimento do apelo.

O Ministério Público, por meio do parecer lavrado pelo Procurador de Justiça ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que o PAD respeitou o devido processo legal e que a penalidade de demissão foi legítima, dado o exercício irregular do cargo por quase dez anos sem o registro no CRBio, em desconformidade com o edital do certame.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção ou não da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da demissão de servidor público municipal, em razão da ausência de comprovação de registro profissional junto ao Conselho Regional de Biologia (CRBio) à época da posse no cargo de biólogo.

A questão posta à análise judicial repousa essencialmente sobre dois eixos: a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na penalidade aplicada e a legalidade do ato demissional proferido pela Administração Pública, considerando a razoabilidade e proporcionalidade da medida.

Dos autos extrai-se que o apelante foi investido no cargo público em 2009, sem, contudo, apresentar comprovação de inscrição ativa no respectivo conselho profissional, condição expressamente exigida no edital do certame (ID 25049305 - Pág. 21). Tal omissão somente veio à tona anos depois, em 2018, quando o CRBio notificou formalmente a municipalidade acerca da ausência de registro, fato que ensejou a instauração do correspondente PAD (ID 25049307 - Pág. 8).

Dito isso, verifico que o intento do apelante é ver anulado o ato demissionário, já reportado, alegando que está eivado de nulidade, e a desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão.

Pois bem. É cediço que o processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenham.

A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes (art. 5º, LIV e LV, CR/88).

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, ao Poder Judiciário não é lícito avaliar os fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, e nem se a decisão proferida em processo administrativo é justa ou não. Tais matérias são afetas exclusivamente à seara administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato.

A propósito, ensinou Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., 1989, p. 605).

O âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado. Sendo assim, atento a esses limites, não me cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu às formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática.

Em que pese as alegações do apelante, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o procedimento administrativo disciplinar em exame, não contém nenhum vício passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Não foi observado qualquer violação à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa do apelante.

Inclusive, ressalto que até mesmo quando houve notícia de que o servidor não tomou ciência do julgamento do PAD (ID n° 25049313 - Pág. 2), foi tornado sem efeito o julgamento, ante a ausência de publicidade, e proferido novo julgamento (ID 25049313 - Pág. 19).

Da desproporcionalidade da medida

No tocante a cominação da pena de demissão pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Por oportuno, destaco trechos da fundamentação utilizada na decisão proferida no PAD (ID n° 25049313 - Pág. 6 e ss):

“
Com efeito, conforme ofício de n° 92/2018 do Conselho Regional de Biologia - Pará, encaminhado a esta prefeitura municipal de Óbidos, constatou-se que o referido servidor, ora indiciado, não possui registro profissional de biólogo, razão pela qual, vem exercendo labor ao longo dos anos em desacordo com o que dispõe o Regime Jurídico Único de Óbidos, a lei 6 . 6 8 4 / 1 979 - CRBio, bem como as demais legislações pertinentes ao caso, além de ter fraudado documento para provimento ao cargo de biólogo no Concurso Público 001/2008 -P M O .

(...)

o exercício profissional de biólogo, conforme legislação de regência do Conselho de Biologia é privativo aos portadores de diplomas dos cursos de História Natural, Ciências Biológicas e Ciências com Habilitação em Biologia, devidamente registrado no Conselho Regional de Biologia.

Neste contexto de amoralidade, onde o sujeito ora indiciado frauda o documento de registro no conselho de classe, e insere informação falsa na ficha de inscrição do concurso para provimento ao cargo de Biólogo promovido pela Prefeitura Municipal de Óbidos, deixa claro não possuir idoneidade nem capacidade moral para o exercício do serviço público. Apenas para corroborar o entendimento quanto a gravidade da conduta irregular do indiciado, este, encontra-se enquadrado em algumas tipificações Penais (...).

(...)

Adernais, não suficiente a fraude perpetrada contra a administração pública, ao compulsar a ficha funcional do servidor/indiciado, constatou-se que este ao longo dos anos de seu labor, não cumpriu com o estágio probatório obrigatório, para cargo de provimento efetivo, na forma como disciplinado pelo art. 11o, § 2o, incisos I e II, do RJU.

(...)

Após análise detida de todo o conjunto probatório do PAD, em especial as Certidões emitidas pelo CRBio, juntadas às fls. 82/83 dos autos, que confirmam a irregularidade funcional do indiciado, posto que seu registro junto ao órgão de classe se deu somente em março de 2019, não há como esta comissão processante optar por outra penalidade, que não seja a máxima, imposta pelo inciso i do Art. 157 do RJU/Óbidos, citada alhures.

Por isso que: a decisão de julgamento adotado à fl. 211 pela suspensão do servidor faltoso não é adequada à falta gravíssima cometida de fraude ao Concurso Público (Edital) 001/2008, pelo que a decisão é tornada sem efeito ante a anulação para que seja providenciada aplicação de sanção mais grave que se amolda a falta grave cometida pelo servidor.”

Sabe-se que o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado, de modo que não cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu às formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática.

Sendo assim, não é possível averiguar se as condutas imputadas ocorreram ou não. Por sua vez, no campo extrínseco do ato, não verifiquei qualquer ilegalidade, irregularidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausente, portanto, o direito líquido e certo buscado nesta via mandamental.

No caso em tela, conforme já mencionado, não se identifica qualquer nulidade no processo disciplinar, tampouco desrespeito aos direitos do contraditório e da ampla defesa. O servidor foi devidamente notificado, teve assegurado o direito à produção de provas e ao contraditório, bem como à interposição de recursos administrativos.

Além disso, destaco que a invocação da necessidade de dolo específico, nos moldes da nova redação da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), não se aplica ao caso concreto, porquanto não se trata de responsabilização por improbidade administrativa, mas sim de apuração de falta funcional no âmbito disciplinar.

E ainda que fosse o caso de aplicação da nova lei, conforme a moldura fática descrita no PAD, o apelante teve plena ciência da exigência do registro, pois esta constava expressamente no edital do concurso público. Mesmo assim, omitiu essa informação e assumiu o cargo, usufruindo dos proventos e prerrogativas funcionais sem legitimidade técnica para tal. Esse comportamento revela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito: manter-se no cargo sem habilitação legal, o que configura dolo nos termos do art. 1º, §2º da LIA.

Além disso, a Lei nº 6.684/79, que regulamenta o exercício da profissão de biólogo, exige o registro no CRBio como condição para o exercício legal da atividade. A ausência desse registro não constitui mera irregularidade administrativa, mas infração à legalidade e moralidade que norteiam a administração pública (CF, art. 37, caput). O dolo, neste caso, está demonstrado não pela mera ausência documental, mas pela permanência no cargo e continuidade funcional mesmo ciente da irregularidade insanável.

Por fim, colaciono trechos do parecer exarado pelo Ministério Público nestes autos:

“Veja-se que, da data da posse (02.03.2009), até a descoberta sobre o exercício irregular da profissão (em meados de 2018), o Autor passou quase 10 anos, de forma irregular, perante o serviço público, sem cumprir os requisitos legais para tanto, razão pela qual entende-se que descabe falar em excessos na penalidade de demissão imposta pelo Município de Óbidos.

Além disso, verificou-se que o Município adotou o procedimento correto, quando tomou conhecimento da irregularidade em relação ao Autor, que foi a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD (ID 25049307 - Pág. 8), a fim de apurar a conduta do servidor, tendo, na oportunidade, conferido a este o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade praticada por parte do ente municipal.

Assim, em tendo o PAD corrido de forma hígida, não há que se falar em excesso na penalidade aplicada, na medida em que o Autor, desde o início, tinha conhecimento de que, para o exercício do cargo de biólogo, perante a Municipalidade, era necessário o respectivo registro no conselho de classe, consoante se extrai do Edital e, não tendo este cumprido o Edital, correta a aplicação de penalidade, por parte do Município, após regular procedimento administrativo disciplinar pertinente.

(...)

Posto isso, o Ministério Público, por intermédio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Recurso de Apelação interposto, nos termos da fundamentação exposta.”

Outrossim, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de origem examinou com acuidade os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, aplicando com correção o ordenamento jurídico pátrio. Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou vício que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025